Tribunal: STF
Processo: AI 430317
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-04-08
Data de publicação: 2003-04-08

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- O acórdão prolatado em embargos de
declaração, por complementar o aresto embargado, é, como este, peça
de traslado obrigatório.
- Igualmente é de traslado obrigatório a
certidão de publicação desse acórdão prolatado em embargos de
declaração para que esta Corte, como lhe compete de ofício, possa
aferir a tempestividade, ou não, do recurso extraordinário, como é o
firme entendimento deste Supremo Tribunal com apoio no princípio
que deu margem à súmula 288.
Agravo a que se nega provimento.